Tribunal: TJES
Processo: 5012637-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012637-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE RIKELVIN COSTA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE PANCAS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Jorge Rikelvin Costa dos Santos, apontando suposto constrangimento ilegal decorrente da demora de cerca de 20 (vinte) dias na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, decretada nos autos do processo nº 5000249-28.2025.8.08.0053, em trâmite na 2ª Vara de Pancas, pela prática de crimes previstos nos arts. 250, §1º, II, "a"; 163, parágrafo único, III; 147 e 331 do CP; art. 32, §1º-A da Lei 9.605/98; e art. 21 da Lei 3.688/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se há excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva que configure constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo na análise de requerimento de revogação da prisão não se sustenta diante da ausência de demonstração de inércia injustificada do Juízo, considerando-se o princípio da razoabilidade e a complexidade do caso.

4. O processo encontra-se em tramitação regular, não se verificando paralisia indevida ou desídia por parte da autoridade apontada como coatora.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta dos fatos e na presença dos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente diante da violência empregada pelo Paciente, o que justifica a medida extrema.
6. Não há ilegalidade manifesta apta a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A mera alegação de demora na análise de pedido de revogação da prisão preventiva não configura, por si só, constrangimento ilegal, devendo ser considerada a razoabilidade do prazo e a regular tramitação do feito.

2. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do
periculum libertatis
."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 593.192/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2020;
TJES, HC 0012345-89.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
12637
-
25
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
JORGE RIKELVIN COSTA DOS SANTOS

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA DAS GARANTIAS 6ª REGIÃO - COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JORGE RIKELVIN COSTA DOS SANTOS
,
c
ontra ato supostamente ilegal e abusivo da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas, que mantém a prisão preventiva do Paciente em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 250, §1º, II, "a"; 163, parágrafo único, III; 147; e 331, todos do Código Penal; artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98; e artigo 21 da Lei n° 3688/41, nos autos do feito nº 5000249-28.2025.8.08.00
53.

A impetração se insurge contra a alegada mora judicial do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, supostamente, deixou de analisar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente por quase 20 (vinte) dias.

Segundo afirma o impetrante, o constrangimento ilegal suportando pelo Paciente recai, em síntese, no excesso de prazo para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva. Requer, desta forma, a revogação da segregação cautelar, ou ao menos a sua substituição por medidas cautelares diversas, dentre as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido, conforme r. Decisão de I
D
15336526.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Em análise da situação apresentada, não há como se admitir razão
a
Defesa, eis que seus argumentos são insuficientes para apoiar legalmente a revogação da custódia cautelar do Paciente, razão pela qual deve ser denegada a ordem impetrada.
Explico.

O impetrante alega a existência de excesso de prazo, uma vez que a autoridade coatora não teria analisado o pedido de revogação da prisão preventiva por quase 20 (vinte) dias. Contudo, em análise
dos autos
, a simples alegação de excesso de prazo para a análise de um requerimento não é suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, o constrangimento ilegal.

É de sabença, que o
prazo processual não pode ser medido de forma puramente aritmética, devendo ser observadas as particularidades do caso concreto e a complexidade da causa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese ora versada depreende-se das informações prestadas que a tramitação do feito não se encontra estagnada, fato que, aliado à gravidade concreta das condutas perpetradas pelo Paciente, tornam imperiosa a manutenção da custódia preventiva, decretada sob a seguinte motivação:

“
[...] Com relação a prisão preventiva, entendo que essa é medida cabível e adequada no presente caso, considerando a reprovabilidade da conduta do autuado que ateou fogo na residência da vítima além de agredi-la com socos e chutes. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado JORGE RIKELVE COSTA DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA. [...]

Assim, existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do acusado, não há que se falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades do caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.